Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724640-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA, HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VÍDEO GAMES LTDA e HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA (autos n. 0717712-50.2024.8.07.0001), indeferido o pedido de tutela de urgência, decisão no seguinte teor: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO LTDA. em desfavor de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA. e HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. A autora alega que, em meados de abril de 2024, tomou conhecimento de que foi criada uma página na internet denominada “Worst Place to Work”, cujo objetivo principal é divulgar relatos sobre as “empresas mais tóxicas do Brasil”. Desde a criação, o site passou a ter grandes repercussões, viralizando em diversas redes sociais como Twitter, Instagram e Linkedin. Aduz que, tanto a planilha hospedada via Google Docs, quanto o site criado via Power Bi e o perfil no Instagram apenas recebem as informações e as divulgam sem uma confirmação de veracidade nas alegações. Com isso, é criado um cenário de disseminação de informações falsas ou difamatórias com grande potencial de gerar danos irreparáveis à reputação. Afirma que recentemente os autores da referida lista, como um artifício de burlar sua responsabilização, criaram um novo sítio eletrônico para disponibilização das informações. O ambiente de hospedagem desse novo site é relacionado à HOSTINGER, terceira requerida. Sustenta que na grande maioria dos comentários inseridos na lista das “empresas mais tóxicas do Brasil”, há fortes indícios de condutas ilícitas, difamação contra pessoas jurídicas e calúnia, injúria e/ou difamação contra pessoas físicas. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) A. A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA para que as requeridas promovam i) a exclusão de conteúdos difamatórios relacionados à autora (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina - In Press BSB) veiculados na planilha criada via Google Docs; ii) a exclusão de conteúdos difamatórios relacionados à autora (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina - In Press BSB) veiculados no site via Power Bi; iii) a exclusão de conteúdos difamatórios relacionados à autora (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina - In Press BSB) veiculados no site hospedado pela terceira requerida; e iv) a identificação dos usuários que fizeram comentários relacionados à autora, com o fornecimento dos respectivos dados, especialmente aqueles que são capazes de individualizar os responsáveis. Por meio da decisão de id. 195845050, este Juízo se considerou incompetente para análise de demanda, determinado a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho do TRT-10. Contra esta decisão, interpôs a parte autora recurso de agravo de instrumento. Neste, a e. relatora deferiu a liminar pleiteada pelo agravante para determinar a tramitação do feito nesta 16a Vara Cível de Brasília/DF (id. 196444984). Passo, assim, à análise da liminar solicitada. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste ao autor. Cumpre destacar o que dispõe o artigo 220 da CF/88: Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV. De outra feita, necessário destacar o conteúdo do artigo 5o, IV, V, X, XIII e XIV: Art. 5o (...) IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; XIV - é assegurado a todos o acesso a informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. A Constituição Federal protege, portanto, tanto o direito à informação, quanto a intimidade e imagem dos cidadãos. Tal proteção se estende, também, a possível violação à honra de pessoa jurídica, como no presente caso. Entretanto, nos moldes solicitados, a tutela não merece ser deferida. A grande maioria dos comentários existentes no site e na planilha mencionados pela autora tem, em análise inicial, cunho eminentemente crítico, não ultrapassando, contudo, o direito à liberdade de expressão. Não há, nestes comentários, ao menos em cognição sumária, ataque à honra da pessoa jurídica autora. Há, sim, repise-se, críticas ao ambiente de trabalho da empresa, críticas essas inseridas por seus empregados e em relação às quais qualquer empregador está sujeito. É direito do empregado/ex-empregado/cidadão expor seus sentimentos em relação ao ambiente de trabalho que encontrou na empresa empregadora, desde que o faça sem ânimo nitidamente ofensivo, o que não é o caso de grande parte das postagens. Seguem exemplos de tais postagens: (...) À primeira vista parece um bom lugar para se trabalhar, mas logo se vê que o ambiente de trabalho não é saudável. É nítido que o tamanho das equipes é insuficiente para o volume de trabalho, mas a empresa prefere operar no limite e contar com a disponibilidade de seus funcionários para fazer hora extra quase que diariamente. Pra piorar, essas horas nunca são pagas em dinheiro e nem compensadas como deveriam. Há muito acúmulo e desvio de função. Cara, a pressão pra fechar novos negócios é absurda, principalmente em licitações, mas não consideram que as equipes tão na merda. E olha só, se conseguem a conta, é só alegria (pra empresa). Vc mesmo só ganha mais trabalho e nada de reconhecimento. Parte dos chefes ate tenta criar um clima legal, de trabalho em equipe, reconhecimento e valorização, mas a alta liderança é extremamente toxica e mercenaria. Furam processos, impedem aumentos e promoções de pessoas merecedoras, barram reforços nas equipes e várias outras tentativas de melhorias. Só focam em iniciativas que não oneram a empresa, mas que também não dispertam intresse em ninguém (ex: ginastica laboral). Qual a dificuldade em entender que o colaborador quer ter hora certa pra começar e terminar de trabalhar, um salario atrativo, com possibilidade de crescimento e critérios claros e objetivos pra isso. Assim como a liderança, os colaboradores também tem o direito de curtir a familia, descansar, fazer planos financeiros, se especializar ( não por uma imposição da empresa, mas por uma vontade propia) etc Se o colaborador enriquce a empresa no dia a dia, pq se contentar em oferecer sempre o minimo a ele Vislumbra-se, a princípio, postagens isoladas que, de fato, em um primeiro olhar, ultrapassam a mera crítica, configurando, em tese, ofensa à honra da pessoa jurídica autora. Cite-se como exemplo: A Oficina é uma piada. Liderança altamente tóxica, preconceituosa, racista, machista, gordofóbica. O discurso é lindo! Pregam um mundo de Alice no País das Maravilhas! Precisam ver as palestras para público externo/cliente: um verdadeiro show de Truman, onde vivem uma realidade inexistente, num universo paralelo que só existe na cabeça da CEO e da dona. Não obstante, determinada a emenda para que o autor individualizasse os comentários/postagens que pretendia ver excluídos, reiterou este que pretendia a exclusão de todo o conteúdo indicado na inicial. Neste esteio, nos moldes como solicitada, a tutela não prospera. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Suspendo o feito até o trânsito em julgado do AGI n. 0717712-50.2024.8.07.0001. Fica a parte intimada.” (ID 199090833, origem). Nas razões recursais, a agravante afirma que “a discussão dos presentes autos cinge-se à proteção da reputação e à responsabilização por danos causados por conteúdos difamatórios disseminados na internet em relação à Agravante”. Diz que a “decisão recorrida já aborda que os comentários lançados contra a Agravante ultrapassam a mera crítica, caracterizando ofensa à honra.” Destaca que “chama atenção o fato de que a lista criada e armazenada nos sites de propriedade das Agravadas é denominada ‘Worst Place to Work’, cujo objetivo principal é divulgar relatos sobre as ‘empresas mais tóxicas do Brasil’” e também “chama-se atenção para o fato que os comentários são inseridos na página de forma totalmente anônima”. Sustenta que “sob a premissa de que não serão descobertos, supostos funcionários podem estar utilizando da lista das “empresas mais tóxicas do Brasil” para disseminar notícias falsas e criar um ambiente de crise para a Agravante. Importante destacar, inclusive, a possibilidade de utilização dessa plataforma por concorrentes comerciais que, pela proteção de um suposto anonimato, tentam difamar seus concorrentes”. Aduz que “o artigo 220, § 1o da Carta Magna prediz que a liberdade de expressão está limitada ao disposto no art. 5o, incisos IV, V, X, XIII e XIV. Assim, o ponto fulcral da discussão é o devido respeito à imagem em seu viés objetivo, visto ser este elemento de mais valia no mercado, sendo certo que a Constituição Federal tutela a imagem das pessoas, como direito fundamental”. Assevera que “a retirada imediata dos comentários relacionados à Agravante não constitui uma violação à liberdade de expressão, pois a liberdade de expressão é um direito fundamental que não é absoluto, de modo que deve ser exercido com responsabilidade. Comentários anônimos não podem ser considerados como uma expressão livre do pensamento, uma vez que o anonimato impede a atribuição de responsabilidade pelo conteúdo divulgado.” Ressalta que “o anonimato atua como um facilitador para a disseminação de informações potencialmente falsas e difamatórias. Sem a possibilidade de identificar os autores das mensagens, torna-se impossível responsabilizá-los pelos danos causados, encorajando a propagação de boatos e calúnias que podem dilacerar irreversivelmente a reputação das empresas listadas”. Consigna que “quanto à individualização dos comentários lançados, destaca-se que a Agravante cuidou de indicar nas Atas Notariais lavradas (Id. no 195830751 e 195830752) o conteúdo veiculado e todo o caminho para sua identificação e exclusão”. Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “( ) Na hipótese aqui tratada, a verossimilhança das alegações está evidenciada e devidamente comprovada. Conforme atas notariais registradas (Id. no 195830751 e 195830752), tanto a planilha via Google Docs quanto os sites criados estão ativos e armazenam comentários difamatórios contra a Agravante. Ainda com base na efetiva probabilidade do direito, constata-se que o conteúdo armazenado nas referidas plataformas é feito de forma anônima, sem a necessária verificação da verdade e, consequentemente, viola o direito à honra e à imagem da Agravante. Relembra-se que o Marco Civil da Internet e a jurisprudência já pacificada garante ao ofendido a imediata exclusão dos conteúdos indevidos, a qual deve ser realizada de forma enérgica quão logo recebida determinação judicial. Em relação ao perigo da demora, chama atenção para o evidente dano que as informações difamatórias estão causando à Agravante. Tal dano é percebido perante o mercado, clientes e funcionários, ao passo que a disseminação contínua dessas informações falsas e prejudiciais pode ter repercussões devastadoras para a reputação e integridade da ora Agravante, afetando diretamente sua credibilidade, relacionamentos comerciais e até mesmo o bem-estar emocional de seus colaboradores. Por fim, é nítido que há reversibilidade do provimento. Caso não se entenda pelo deferimento da medida liminar, basta que as requeridas reativem o conteúdo, com determinação de que a Agravante não utilize os dados obtidos.” (ID 60377383 – p.8). Ao final, requer: “a) Seja concedida a tutela antecipada pleiteada para que as agravadas promovam i) a exclusão de conteúdos difamatórios relacionados à Agravante (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina - In Press BSB) veiculados na planilha criada via Google Docs; ii) a exclusão de conteúdos difamatórios relacionados a Agravante (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina In Press BSB) veiculados no site via Power Bi; iii) a exclusão de conteúdos difamatórios relacionados a Agravante (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina - In Press BSB) veiculados no site hospedado pela terceira requerida; e iv) a identificação dos usuários que fizeram comentários relacionados a Agravante, com o fornecimento dos respectivos dados, especialmente aqueles que são capazes de individualizar os responsáveis; b) Seja a parte adversa intimada para, nos termos da lei, apresentar suas razoes; c) No mérito, requer a que seja dado o TOTAL PROVIMENTO para o presente recurso, confirmando a tutela de urgência pleiteada para i) excluir conteúdos difamatórios relacionados à Agravante (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina In Press BSB) veiculados na planilha criada via Google Docs; ii) excluir conteúdos difamatórios relacionados à Agravante (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina In Press BSB) veiculados no site via Power Bi; iii) excluir conteúdos difamatórios relacionados à Agravante (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina - In Press BSB) veiculados no site hospedado pela terceira Agravada; e iv) identificar os usuários que fizeram comentários relacionados à Agravante, com o fornecimento dos respectivos dados, especialmente aqueles que são capazes de individualizar os responsáveis;” (ID 60377383 – p.9/10). Preparo recolhido (ID 60377385). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Consta nos autos que a parte autora, ora agravante, requereu na origem tutela de urgência nos seguintes termos: “A. A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA para que as requeridas promovam i) a exclusão de conteúdos difamatórios relacionados à autora (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina - In Press BSB) veiculados na planilha criada via Google Docs; ii) a exclusão de conteúdos difamatórios relacionados à autora (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina - In Press BSB) veiculados no site via Power Bi; iii) a exclusão de conteúdos difamatórios relacionados à autora (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina - In Press BSB) veiculados no site hospedado pela terceira requerida; e iv) a identificação dos usuários que fizeram comentários relacionados à autora, com o fornecimento dos respectivos dados, especialmente aqueles que são capazes de individualizar os responsáveis.” – ID 195830745. O juízo, pela decisão de ID 198721375 (origem), determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: “Emende a parte autora a inicial esclarecendo: a) se pretende a exclusão de todo o conteúdo relacionado à autora (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina - In Press BSB) veiculado na planilha criada via Google Docs, no site via Power Bi e no site hospedado pela terceira requerida, ou apenas parte deste conteúdo. Caso a exclusão seja parcial, deverá informar de maneira pormenorizada qual conteúdo requer que seja excluído; b) se pretende a identificação de todos os usuários que comentaram nas plataformas em comento, ou apenas parte destes. Caso a identificação seja parcial, deverá informar de maneira pormenorizada em relação a quais comentários requer a identificação do usuário. Prazo: 15 dias.” A autora apresentou petição (ID 198938253) informando: “Em relação à exclusão do conteúdo publicado no site, a autora registra que tem interesse na exclusão de todo o conteúdo que faz menção que lhe vincula (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina - In Press BSB). Para tanto, reitera que a divulgação é feita de forma anônima, sem qualquer verificação da verdade, além do fato que os comentários inseridos apontam fortes indícios de condutas ilícitas – difamação contra pessoas jurídicas e calúnia, injúria e/ou difamação contra pessoas físicas. Sendo assim, pretende-se a exclusão de todo o conteúdo relacionado à autora (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina - In Press BSB) que conste nos links: https://docs.google.com/spre-adsheets/d/1u1_8ND_BY1DaGaQdu0ZRZPebrOaTJekE9hyw_7BAlzw/edit?resourcekey%23gid=851641338#gid=851641338, https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoi-OWU0MmQ1OTUtZWY5My00YTk0LWE1OTAtNGVlMzZkY2RmOTQ1IiwidCI6I mI0MWUzYjEyLTgwNjktNDU3YS05MDMyLWI4OWRjNDNkMDM4OSJ9 e https://exposedworkplaces.online/. Em relação à identificação dos usuários, pelos mesmos motivos expostos no esclarecimento “a”, a autora registra que pretende a identificação de todos os usuários que inseriram comentários que a relacionam (InPress Oficina; In Press Oficina; Oficina Consultoria; e Oficina - In Press BSB).” Sobreveio a decisão agravada pela qual definido: “Entretanto, nos moldes solicitados, a tutela não merece ser deferida. A grande maioria dos comentários existentes no site e na planilha mencionados pela autora tem, em análise inicial, cunho eminentemente crítico, não ultrapassando, contudo, o direito à liberdade de expressão. Não há, nestes comentários, ao menos em cognição sumária, ataque à honra da pessoa jurídica autora. Há, sim, repise-se, críticas ao ambiente de trabalho da empresa, críticas essas inseridas por seus empregados e em relação às quais qualquer empregador está sujeito. É direito do empregado/ex-empregado/cidadão expor seus sentimentos em relação ao ambiente de trabalho que encontrou na empresa empregadora, desde que o faça sem ânimo nitidamente ofensivo, o que não é o caso de grande parte das postagens. Seguem exemplos de tais postagens: (...) À primeira vista parece um bom lugar para se trabalhar, mas logo se vê que o ambiente de trabalho não é saudável. É nítido que o tamanho das equipes é insuficiente para o volume de trabalho, mas a empresa prefere operar no limite e contar com a disponibilidade de seus funcionários para fazer hora extra quase que diariamente. Pra piorar, essas horas nunca são pagas em dinheiro e nem compensadas como deveriam. Há muito acúmulo e desvio de função. Cara, a pressão pra fechar novos negócios é absurda, principalmente em licitações, mas não consideram que as equipes tão na merda. E olha só, se conseguem a conta, é só alegria (pra empresa). Vc mesmo só ganha mais trabalho e nada de reconhecimento. Parte dos chefes ate tenta criar um clima legal, de trabalho em equipe, reconhecimento e valorização, mas a alta liderança é extremamente toxica e mercenaria. Furam processos, impedem aumentos e promoções de pessoas merecedoras, barram reforços nas equipes e várias outras tentativas de melhorias. Só focam em iniciativas que não oneram a empresa, mas que também não dispertam intresse em ninguém (ex: ginastica laboral). Qual a dificuldade em entender que o colaborador quer ter hora certa pra começar e terminar de trabalhar, um salario atrativo, com possibilidade de crescimento e critérios claros e objetivos pra isso. Assim como a liderança, os colaboradores também tem o direito de curtir a familia, descansar, fazer planos financeiros, se especializar ( não por uma imposição da empresa, mas por uma vontade propia) etc Se o colaborador enriquce a empresa no dia a dia, pq se contentar em oferecer sempre o minimo a ele. Vislumbra-se, a princípio, postagens isoladas que, de fato, em um primeiro olhar, ultrapassam a mera crítica, configurando, em tese, ofensa à honra da pessoa jurídica autora. ( ) Não obstante, determinada a emenda para que o autor individualizasse os comentários/postagens que pretendia ver excluídos, reiterou este que pretendia a exclusão de todo o conteúdo indicado na inicial. Neste esteio, nos moldes como solicitada, a tutela não prospera. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Pois bem. É cediço que “O direito à livre manifestação do pensamento é consagrado no art. 220, caput, da CF/88. No entanto, esse direito não é absoluto, sendo considerado abusivo se exercido com o intuito de ofender, difamar ou injuriar (animus injuriandi), em flagrante violação a outros direitos e garantias constitucionais, tais como a honra, a privacidade e a imagem.” (REsp n. 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.). No campo específico da internet, a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) prioriza as liberdades de expressão, de comunicação e de manifestação de pensamento, pressupostos que atendem ao bem comum e ao interesse público, consoante se depreende dos seus artigos 2o, caput, 3o, inciso I, e 4o, inciso II: Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: ( ) Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; Assim, a intervenção judicial para retirada de publicação divulgado na rede mundial de computadores, em especial em sede de antecipação de tutela, como pleiteado pela agravante, só se justifica quando demonstrado que foram ultrapassados os limites legais e constitucionais da manifestação do pensamento. Não se mostra lícito, nem juridicamente razoável admitir a censura prévia a todos os conteúdos que versem sobre determinado fato ou pessoa, de maneira a asfixiar os bens jurídicos preciosos tutelados pela Constituição Federal e pela Lei 12.695/2014: as liberdades de expressão e de manifestação do pensamento. No caso, como bem demonstrado pelo Juízo a quo na decisão agravada, algumas das mensagens postadas no endereço eletrônico indicado pela agravante “tem, em análise inicial, cunho eminentemente crítico, não ultrapassando, contudo, o direito à liberdade de expressão”. Do conteúdo de algumas mensagens, em que pese de cunho áspero e crítico, não se extrai, em princípio, violação aos direitos subjetivos da agravante que justifique a retirada do ar de todas as publicações que fazem menção à agravante. Assim sendo, como bem definido pelo Juízo, não se pode deferir tutela de urgência para determinar bloqueio genérico de acesso aos conteúdos que simplesmente façam menção à agravante sem que seja feita indicação precisa das mensagens que reputa ofensivas ou de conteúdo difamatório, de modo a possibilitar ao julgador levar a efeito juízo de valor quanto à sua ilicitude. Como já dito, sem que se estabeleça a ilicitude de certo conteúdo que foi introduzido na internet por qualquer dos seus usuários ou provedores, não é lícito impedir o fluxo e a disponibilidade, de forma genérica, de todo e qualquer conteúdo que diga respeito a determinado fato ou pessoa. Até porque, de acordo com a Lei 12.965/2014, é nula a decisão judicial que determina ao provedor de aplicações de internet a exclusão de material ofensivo divulgado na rede mundial de computadores sem identificação, de forma clara e específica, do conteúdo. Nesse sentido, o disposto no art. 19, caput e §1o do referido normativo: “Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Nesse contexto, considerando que a agravante requer, de forma genérica, a exclusão de conteúdo da internet, não se verifica, em princípio, qualquer incorreção na decisão agravada pela qual indeferida a tutela de urgência. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora